Tribunal: STF
Processo: ARE 1595523
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Organização criminosa. Corrupção passiva. Exploração de jogo de azar. Artigos 317, § 1º; e 333, ambos do Código Penal. Art. 50 do Decreto-lei 3.688/1941.

    I. Caso em exame:

    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do tribunal estadual que deu parcial provimento à apelação deduzida pelo ora agravante. 

    II. Questão em discussão:

    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 

    III. Razão de decidir:

    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.

    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.

    6. Incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral.

    7. Alegação de ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que se rejeita.

    8. Precedentes.

    IV. Dispositivo:

    9. Agravo regimental não provido.